Tribunal: TJDFT
Processo: 0700245-59.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/1969. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO DO RÉU. EXPEDIÇÃO DE MANDADO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES. INÉRCIA DO CREDOR. PRECLUSÃO TEMPORAL. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO AUTOR POR SISTEMA ELETRÔNICO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de busca e apreensão que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo, sob o fundamento de que não teria recolhido as custas complementares necessárias à realização da diligência que visava à localização do veículo objeto da demanda e à citação da parte ré.
2. Na ação de busca e apreensão de veículo com cláusula de alienação fiduciária, a citação ocorre após cumprimento da medida liminar, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/69.
3. A despeito de as pesquisas feitas pelo Juízo de origem tenham encontrado possíveis endereços da parte requerida para cumprimento da diligência de localização do bem, o autor/apelante deixou de recolher as custas complementares à expedição do mandado, só o fazendo após a prolação da sentença, isto é, depois de escoado o prazo de 5 (cinco) dias concedido pelo Juízo a quo (preclusão temporal).
4. Se devidamente intimado para o recolhimento das custas da diligência (via sistema eletrônico) – a fim de possibilitar a expedição de novo mandado de busca e apreensão e citação, e, consequentemente, o aperfeiçoamento da relação processual – o autor/credor mantém-se inerte, não comprovando o cumprimento no tempo e modo devidos, escorreita a extinção do presente feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição válida do processo.
5. O princípio da instrumentalidade ou do aproveitamento máximo dos atos processuais, consagrado no art. 283 do CPC, não pressupõe que se deva conceder às partes indeterminadas oportunidades de manifestação, sob pena de repetição desnecessária de atos processuais e tramitação excessivamente prolongada, contrariando os princípios da economia processual e da razoável duração do processo.
6. Recurso conhecido e desprovido.